Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Fernando Brito Pinto, ex-prefeito municipal de Taperoá /BA (gestões 2009-2016) contra o Acórdão 11.102/2019-1a Câmara, retificado pelo Acórdão 6.641/2020-1a Câmara em virtude de erro material.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Antônio Fernando Brito Pinto, ex-prefeito municipal de Taperoá /BA (gestões 2009-2016), contra o Acórdão 11102/2019-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 6641/2020-TCU-Primeira Câmara em virtude de erro material, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/6/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU.